Tribunal: CARF
Processo: 10183.722016/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO NO RECIBO. DESNECESSIDADE.
A matéria praticamente já se encontra pacificada na Solução de Consulta Interna n° 23-COSIT, que assim proclama:
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Tendo em vista que não foi constatado pela autoridade fiscal, nenhum indício de irregularidade, razão assiste ao recorrente.
DEDUÇÃO DE PLANO DE SAÚDE.
Somente é dedutível do Plano de Saúde, as parcelas referentes ao contribuinte, e aos seus dependentes que constam da DAA.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10183.722016/2010-18 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
TUFIK AFFI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
NÃO
INDICAÇÃO
DO
BENEFICIÁRIO NO RECIBO. DESNECESSIDADE.
A matéria praticamente já se encontra pacificada na Solução de Consulta
Interna n° 23-COSIT, que assim proclama:
“São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas
pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes,
desde que especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e
idônea.”
Tendo em vista que não foi constatado pela autoridade fiscal, nenhum indício
de irregularidade, razão assiste ao recorrente.
DEDUÇÃO DE PLANO DE SAÚDE.
Somente é dedutível do Plano de Saúde, as parcelas referentes ao contribuinte,
e aos seus dependentes que constam da DAA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 25.620,00.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.722016/2010-18
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722016/2010-18

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 44/51) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 30/35), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 3
a 8), no valor de R$ 16.919,48, consolidado em 29/10/2010, referente a Imposto
de Renda Pessoa Física – Suplementar, exercício 2008, em razão de trabalho de
malha em que foi apurado dedução indevida de despesas médicas.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega, em
síntese, que não concorda com a glosa das despesas médicas em razão dos gastos
terem ocorrido efetivamente, em proveito próprio, conforme comprovantes já
apresentados à auditoria.
Ao final solicita a revisão da Notificação de Lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
DESPESAS MÉDICAS.
Tendo o Auditor-Fiscal recusado recibo apresentado para
comprovação da dedução de despesas médicas, deve o contribuinte
provar, por outros meios, que a despesa realmente existiu e que foi
em proveito próprio ou de dependente a ele vinculado.

A 4a Turma da DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação assim se
manifestando:
(...)
Assim, é necessário que seja comprovado:
Quem são as pessoas que receberam tratamento para que fique
comprovado que estas pessoas são o próprio contribuinte ou seu dependente;
Que haja, nos recibos médicos apresentados, a descrição dos
serviços prestados para que fique caracterizado se tratar de despesas médicas
dedutíveis;
A comprovação do efetivo desembolso, especialmente quando as
despesas forem de elevado valor para que se verifique se este ocorreu e se
ocorreu dentro do ano-calendário.
(...)
Havendo a falta de requisitos previstos e não tendo sido aceito o
recibo apresentado ao Auditor-Fiscal autuante, o contribuinte deve provar por
outros meios que a despesa realmente existiu.
ANÁLISE DA SITUAÇÃO FÁTICA
Consta na complementação da descrição dos fatos na notificação
de lançamento a seguinte observação: “Intimado, contribuinte apresentou os
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722016/2010-18

seguintes comprovantes, sem a identificação do paciente: 06 recibos Dra Cláudia
(psicóloga); 01 recibo Dr. Eduardo Gomes (dentista), que omitiu rendimento em
s/DIRPF e reside em Alto Paraguai; 01 recibo Dr. Sebastião (dentista) e 11
recibos Dr. Jaime (fisioterapeuta). Apresentou comprovante da Unimed Cuiabá
com valor de R$ 1.008,00”.
Quando da intimação para a apresentação de documentos o
contribuinte foi intimado a apresentar os comprovantes de despesas médicas,
contendo a identificação dos pacientes. Não o fez naquele momento, como
também não buscou sanar tal pendência quando da impugnação, não havendo
outra alternativa a não ser rejeitar os argumentos do impugnante.
DA CONCLUSÃO
Ante o exposto e considerando tudo mais que dos autos consta,
voto por julgar a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário
exigido.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando que:
- as prestações de serviços teve como beneficiário o próprio contribuinte,
conforme faz prova os documentos juntados;
- o pagamento foi realizado em dinheiro;
- a dedução de despesas com o plano de saúde com o titular (recorrente) e seus
dependentes, está comprovada nos documentos emitidos pela Unimed;
- não concorda com a aplicação da multa, vez que o processo administrativo ainda
não foi julgado, entendendo inexistir a obrigação tributária;
- a fiscalização não apontou o dolo e nem a culpa do contribuinte através de
provas.
Junta documentos e, ao final requer o que segue:
1) Que seja julgado procedente o presente recurso, cancelando-se o ato de
lançamento, a incidência do tributo e a aplicação de multa, considerando-
se válidos os valores despendidos à título de despesas médicas;
2) A notificação dos profissionais dos recibos/declarações, para prestar
seus esclarecimentos;
3) A posterior juntada de documentos;
4) A oportunidade de se provar o alegado por todos os meios de prova
admitidos, notadamente testemunhais e documentais.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.169 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.722016/2010-18

Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 09/04/2012 (e-fls. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 09/05/2012 (e-fl. 44), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl. 52).
A r. decisão revisanda que julgou procedente o lançamento, entendendo que em
sede de impugnação o contribuinte não apresentou nenhum documento para sanar a pendência
apontada pela fiscalização.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, juntando documentos.
A controvérsia estabelecida nestes autos está em saber, se a mera apresentação dos
recibos, sem indicar o beneficiário do tratamento, dá ao contribuinte a possibilidade de fazer a
dedução.
A matéria praticamente já se encontra pacificada na Solução de Consulta Interna
n° 23 – COSIT, que assim proclama:
“São dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.”
Tendo em vista que não foi constatado pela autoridade fiscal, nenhum indício de
irregularidade, razão assiste ao recorrente.
Anoto por oportuno que na DAA do contribuinte não figura nenhum dependente,
razão pela qual a dedução do plano da Unimed, não poderia ser feita em sua totalidade, sendo
certo que a parte que toca ao recorrente já havia sido considerada.
Assim nesta quadra de entendimento, parcial razão assiste ao recorrente.
Isto posto, e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário, e no
mérito dá-se provimento parcial para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$
25.620,00.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital